Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722458-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER VITOR RABELO APELADO: ALTAMIRANDO RIBEIRO MELO, ELZITA DA SILVA MELO D E S P A C H O Vistos. Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo, invocada na petição de ID 57545712 e, se o caso, sobre os documentos juntados no ID 58193543 e seguintes. Após, voltem conclusos, para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator